Tribunal: TJDFT
Processo: 0026833-47.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0026833-47.2004.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELANTE - ADESIVO: PAULO CESAR DOS ANJOS APELADO: ANTONIO MARIA CLARET MACHADO DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS ANJOS, UPPER INFORMATICA E MICROFILMAGEM LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e de recurso adesivo apresentado por PAULO CESAR DOS ANJOS contra a sentença de ID 77716810. Verifico que o preparo do recurso adesivo não foi comprovado. Segundo o artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O executado/apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça na exceção de pré-executividade (ID 77715446), mas o pleito foi negado na sentença (ID 77716810), a qual transitou em julgado, nesta parte, pela falta de impugnação específica em recurso autônomo ou mesmo no recurso adesivo. CONCEDO ao executado, ora apelante adesivo, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para comprovar o recolhimento do preparo em dobro nos termos do artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, ficando advertido de que o não cumprimento dessa determinação implicará a inadmissibilidade do seu recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 15:24:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora